Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-12.2022.8.11.0091
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001102-12.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JEREMIAS MENEZES BAIOCHO - CPF: 415.242.171-15 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), MARILETE FATIMA MAZIERO - CNPJ: 07.373.108/0001-79 (RECORRIDO), EDUARDO CARLOS MOREIRA - CPF: 996.327.131-68 (RECORRIDO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No
: 1001102-12.2022.8.11.0091.

RECORRENTE
: JEREMIAS MENEZES BAIOCHO.

RECORRIDO
: EDUARDO CARLOS MOREIRA.

Data de Julgamento: 19 a 22/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELO RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSASNTES INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender que a causa é complexa, sendo assim incompetente o Juizado Especial para apreciar a matéria (id. 225076231).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega erro na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirmando que a relação entre as partes é de consumo.

Argumenta que, apesar de utilizar o caminhão para prestação de serviços, o veículo não é para revenda, mas para uso final.

Contrapõe a sentença recorrida, que considerou a necessidade de perícia como impeditivo à competência do Juizado Especial Cível (JEC), sustentando que, segundo o Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a complexidade da causa ou a necessidade de prova pericial não afasta a competência dos JECs.

Assevera que o recorrido não apresentou provas ou solicitou perícia que justificassem sua defesa e que, portanto, a sentença deve ser reformada para que o reclamado seja condenado conforme os pedidos iniciais. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida, nos termos da inicial.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, e ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Pois bem, é
incontroversa
a relação jurídica entre as partes, assim como o fato de o veículo do reclamante ter permanecido por 40 dias na empresa do reclamado.

7.

O cerne é saber se a estadia do caminhão na oficina do demandado foi em razão de uma falha na prestação dos serviços ou pela demora na compra das peças necessárias ao conserto do veículo, por parte reclamante.

8.

No caso, o reclamante afirma que, por desídia do recorrido, seu veículo ficou parado na oficina Posto de Molas por 40 dias, ocasionando danos materiais, morais e lucros cessantes. Para corroborar com sua afirmação, apresentou
03 (três) fotos
(id. 225076207),
notas de pedidos
(id. 225076208) e
notas fiscais
(id. 225076209).

9.

Por sua vez, o reclamado afirma que o veículo do demandante permaneceu por 40 dias, devido à inadimplência deste quanto ao pagamento das peças necessárias para o conserto do veículo, junto à empresa Auto Peças.

10.

Conforme informado, o reclamante levou seu caminhão Mercedes, modelo 1113, para reparos mecânicos, na data de
25/03/2022
, até a oficina do reclamante, Posto de Molas (id. 225076203, pág. 02).

11.

O demandante afirma que, durante o tempo em que o veículo ficou parado na oficina (40 dias), deixou de trabalhar, o que ensejou o pedido de lucros cessantes.

12.

Ocorre que, pelos documentos anexados à inicial, vê-se que
as notas de pedidos
(id. 225076208)
datam de 15, 22 e 27/04/2022
, e
as notas fiscais
colacionadas no id. 225076209
datam de 02, 03 e 27/05/2022
.

13.

Desse modo,
observa-se um lapso temporal entre a entrega do veículo para conserto (25/03/2022), os pedidos realizados (abril de 2022) e as notas fiscais de diversas peças adquiridas em maio de 2022
.

14.

Ressalta-se que as notas de pedidos (id. 225076208), por si só,
não
comprovam o pagamento, pois são documentos que indicam a intenção de compra ou solicitação de produtos e serviços, mas não demonstram que houve a efetivação do pagamento.

15.

Assim, para fins de comprovação em um contexto jurídico, é necessário apresentar documentação adicional que comprove que o valor foi efetivamente quitado. Nos autos,
não
há comprovante de pagamento com relação a tais pedidos, somente uma singela marca “PG”.

16.

As alegações do reclamante não se coadunam com os documentos apresentados em sua inicial
. Dessa forma,
apesar de alegar direito, o reclamante não foi capaz de comprová-lo nos autos
,
não
se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

17.

Portanto,
apesar de se tratar de uma relação de consumo, onde há a possibilidade de inversão do ônus da prova
,
se o reclamante não comprova os fatos constitutivos do seu direito, não cabe à reclamada desconstituir alegações não provadas
.

18.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juizado Especial e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgo
improcedentes
os pedidos contidos na inicial e, por consequência, declaro extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

19.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024